Tribunal: TJSP
Processo: 1016908-92.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Insurgência de ambos polos.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Insurgência de ambos polos.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a instrução processual, mormente com a realização da prova pericial grafotécnica.
RECURSOS DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.